Tribunal: TJSP
Processo: 2023542-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – LAVAGEM DE DINHEIRO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP E INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. EXCESSO DE PRAZO –

Ementa:
HABEAS CORPUS – LAVAGEM DE DINHEIRO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP E INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – FEITO COM ANDAMENTO NORMAL DIANTE DA PECULIARIDADES DO CASO – QUATORZE RÉUS – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – SUPOSTA DEMORA QUE NÃO FOI OCASIONADA POR DESÍDIA DO JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.